Tribunal: STF
Processo: RHC 270357
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marco Aurelio Vargas Baumgarten contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.035.228/SC (docs. 34 e 35).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:
 
[...] o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03 (posse ilegal de munições de uso restrito), art. 180, caput, e art. 304, ambos do Código Penal (receptação e uso de documento falso). (doc. 20, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
Na impetração, suscitou-se a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena em dois pontos: (a) que a quantidade de substâncias apreendidas (200g de crack e 360g de cocaína) não justifica a exasperação da pena-base aplicada pelo crime de tráfico, contrariando precedentes do STJ que afastaram a exasperação em casos com quantidades superiores; e (b) que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de uso de documento falso, uma vez que o paciente admitiu em juízo a posse do documento adulterado, sendo irrelevante ter negado seu uso. (doc. 41, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
(a) determinar o afastamento do aumento da pena-base com fundamento na quantidade de substâncias apreendidas, uma vez que a quantidade das substâncias apreendidas não se mostra excessiva ao ponto de justificar a exasperação ocorrida; (b) aplicar a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de uso de documento falso, nos termos do precedente da Suprema Corte. (doc. 41, pp. 8-9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da preclusão temporal e da ausência de flagrante ilegalidade. 2. O paciente foi condenado à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 635 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, art. 180, caput, e art. 304, ambos do Código Penal. 3. A defesa alegou que a quantidade de substâncias apreendidas não justificaria a exasperação da pena-base e pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao uso de documento falso. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser manejado após longo decurso de tempo em relação ao trânsito em julgado da decisão condenatória, considerando a alegação de preclusão temporal. 5. Outra questão em discussão é saber se a quantidade de substâncias apreendidas justifica a exasperação da pena-base e se a confissão espontânea do paciente em relação ao uso de documento falso deve ser reconhecida como atenuante. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 7. O longo decurso de tempo entre o trânsito em julgado da decisão condenatória e a impetração do habeas corpus afasta a possibilidade de análise da matéria, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 8. A exasperação da pena-base pelo crime de tráfico foi devidamente fundamentada pela quantidade e natureza das substâncias apreendidas, conforme os arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06. 9. O não reconhecimento da confissão espontânea decorreu da ausência de admissão do uso do documento falso pelo paciente, sendo insuficiente a mera posse do documento adulterado para aplicação da atenuante. 10. A divergência quanto aos critérios utilizados na individualização da pena não configura erro manifesto ou teratologia que justifique a intervenção pela via excepcional do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser manejado após longo decurso de tempo em relação ao trânsito em julgado da decisão condenatória, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 2. A exasperação da pena-base pelo crime de tráfico pode ser fundamentada na quantidade e natureza das substâncias apreendidas, conforme os arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06. 3. A confissão espontânea não pode ser reconhecida como atenuante quando o paciente não admite o uso do documento falso, sendo insuficiente a mera posse do documento adulterado. (doc. 34 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. 

O reconhecimento de eventual nulidade processual, relativa ou absoluta, pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade. No caso, a defesa não se desincumbiu de observar essa regra. Por isso, a preclusão da matéria. 

Nessa mesma direção:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, é possível verificar a ocorrência de um lapso de “[...] 10 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do agravo em execução em que teria ocorrido a suposta ilegalidade”. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[a] arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016, grifei). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.581 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).

Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA COM A PRESENÇA DA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. É viável a intimação do acusado solto por edital, quando frustradas as tentativas de sua intimação pessoal, e, mesmo na sua ausência, a realização da sessão do júri (parágrafo único do art. 420 e art. 457 do Código de Processo Penal). 2. No caso, a apontada irregularidade na intimação pessoal não foi arguida na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, V, do Código de Processo Penal, logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes. A arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria. Precedentes. 3. Ademais, as inúmeras tentativas frustradas na localização da recorrente condizem com seu desinteresse em acompanhar, pessoalmente, o processamento dos autos, no qual foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016 – grifei).

Para além disso, o art. 563, do Código de Processo Penal, determina que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (grifei). Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, seja ela relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, o que, no caso, também não ocorreu. Ainda nesse contexto, registro que a condenação, em si, não é elemento válido para essa constatação.

Nessa perspectiva:

Ementa Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 296 kg de maconha. 3. Alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”). A condenação não é prova do prejuízo, motivo por que é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 6. No caso concreto, houve apenas a morosidade do Delegado no envio das amostras para a perícia. Não há falar, portanto, em nulidade ou em quebra da cadeia de custódia, estando a materialidade do delito suficientemente comprovada 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 251.617 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/4/2025 – grifei).

Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 228.112 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/11/2023 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 6 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator